Tribunal: STF
Processo: RE 628582
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-11-22
Data de publicação: 2011-11-22

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Matéria criminal. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão ou contradição. Precedentes. Alegação de prescrição da pretensão punitiva estatal. Matéria de ordem pública passível de ser analisada a qualquer tempo. Prescrição repelida em razão da sua não consumação. Risco de prescrição. Baixa imediata para execução da pena imposta. Precedentes.



    1. O julgamento do agravo regimental enfrentou adequadamente as questões postas pela parte embargante. Inexiste, portanto, qualquer dos vícios do art. 337 do RISTF.



    2. Segundo a jurisprudência da Corte a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e a sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela.



    3. A prescrição em direito penal, em qualquer de suas modalidades, é matéria de ordem pública e, por isso, pode ser arguida e reconhecida a qualquer tempo (art. 61 do Código de Processo Penal), independentemente, inclusive, de prequestionamento.



    4. Em uma análise detida dos marcos interruptivos da prescrição, não se verifica lapso temporal superior a 2 (dois) anos (art. 114, inciso I, do Código Penal), prazo prescricional para o delito em questão, considerando que a única pena aplicada foi a de multa.



    5. Embargos de declaração rejeitados.



    6. Considerando que a consumação da prescrição da pretensão punitiva estatal está próxima, independentemente do trânsito em julgado desta decisão, devem ser baixados os autos ao Juízo de origem de imediato, para o cumprimento da pena imposta.